Tribunal: TJPA
Processo: 0009987-42.2018.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10949 - Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009987-42.2018.8.14.0009

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ROMERITO OLIVEIRA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL RECEBIDA COMO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. FUNGIBILIDADE. PRESCRIÇÃO VIRTUAL. DESCABIMENTO. PRESCRIÇÃO ABSTRATA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que declarou extinta a punibilidade do denunciado pelos crimes previstos nos arts. 147 e 155, caput, do Código Penal, e art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41, c/c o art. 7º, I e II, da Lei nº 11.340/06, com fundamento na prescrição em perspectiva da pretensão punitiva estatal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a admissibilidade da chamada prescrição virtual como causa de extinção da punibilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição virtual — também denominada em perspectiva ou antecipada — não possui previsão legal no ordenamento jurídico brasileiro, sendo reiteradamente rechaçada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 438/STJ), que considera ilegal a sua aplicação com base em hipóteses de pena futura e incerta.

4. A jurisprudência afirma que a eficiência e economia processual não justificam a aplicação de instituto inexistente no ordenamento, devendo o processo penal observar estritamente os princípios da legalidade e tipicidade.

6. No caso concreto, constatou-se a ocorrência de prescrição abstrata da pretensão punitiva quanto aos crimes previstos no art. 147 do CP e art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41, c/c art. 7º, I e II, da Lei nº 11.340/06, uma vez que desde o recebimento da denúncia transcorreu lapso superior ao prazo prescricional previsto no art. 109, VI, do CP, sem causas suspensivas ou interruptivas.

7. Com relação ao crime previsto no art. 155, caput, do CP, não se verificou o implemento da prescrição, motivo pelo qual deve o processo prosseguir quanto a este delito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido.

Tese de julgamento:
“A prescrição virtual ou em perspectiva é incabível por ausência de previsão legal.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59, I; 68; 107, IV; 109, VI; 147; 155, caput. CPP, arts. 581, VIII; 579, caput e parágrafo único. Decreto-Lei nº 3.688/41, art. 21. Lei nº 11.340/06, art. 7º, I e II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no RHC nº 193.000/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 02.04.2024; STJ, AgRg no AREsp nº 1.960.684/RJ, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 24.10.2023;STJ, AgRg no RHC nº 146.335/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 15.06.2021; Súmula nº 438/STJ

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente o recurso e, nessa extensão, dar-lhe provimento, para determinar o prosseguimento do feito em relação ao crime previsto no art. 155, caput, do CP, julgando prejudicada a pretensão recursal quanto aos crimes tipificados nos arts. 147 do CP e art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41, c/c art. 7º, I e II, da Lei nº 11.340/06, em razão da declaração de extinção da punibilidade do acusado quanto a estas figuras delitivas, diante da incidência da prescrição abstrata da pretensão punitiva estatal, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 28 de julho a 4 de agosto de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado contra sentença do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA, que declarou extinta a punibilidade de Romerito Oliveira da Silva, relativamente aos crimes tipificados no arts. 147 e 155, caput, ambos do Código Penal, e artigo 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41, combinado com o artigo 7º, incisos I e II, da Lei nº 11.340/06, face o reconhecimento da prescrição em perspectiva da pretensão punitiva estatal (ID 18179743).

O recorrente pugna pela reforma da sentença que declarou a prescrição da pretensão punitiva, sob fundamento de que a (1) decisão é genérica, (2) não ocorreu a prescrição e (3) não há previsão legal do instituto da prescrição virtual. Ao final, pugna que seja determinado o prosseguimento do feito (ID 18179744).

A defesa contrarrazoou pela manutenção da decisão (ID 18179749).

A Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do recurso (ID 20877523).

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, consigno que o recorrente interpôs o recurso inadequado, porquanto da decisão que julga extinta a punibilidade do réu cabe a interposição de recurso em sentido estrito e não apelação (CPP, art. 581, VIII).

Não obstante, aplico o princípio da fungibilidade para receber o apelo como recurso em sentido estrito. No ponto, valho-me do entendimento firmado no âmbito do STJ no sentido de que “é adequada a aplicação do princípio da fungibilidade recursal aos casos em que, embora cabível recurso em sentido estrito, a parte impugna a decisão mediante apelação ou vice-versa, desde que observados a tempestividade e os demais pressupostos de admissibilidade do recurso cabível, na forma do art. 579,
caput
e parágrafo único, do Código de Processo Penal" (
REsp n. 2.082.481/MG
, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, j. 11/9/2024), como se verifica na espécie.

Assentada essa premissa, tenho que o recurso é parcialmente admissível e comporta provimento.

Na espécie, o juízo recorrido declarou a extinção da punibilidade do acusado em razão da prescrição virtual da pretensão punitiva estatal. Eis o teor da fundamentação utilizada, transcrita no essencial
:

“Firmadas essas premissas, tem-se que, na situação dos autos, pelas balizas da pena em abstrato, aliadas às circunstâncias judiciais e legais, ainda que houvesse condenação a pena privativa de liberdade eventualmente aplicada estaria inegavelmente abrangida pela prescrição da pretensão punitiva, de forma retroativa.

Logo, de acordo com o que consta nos autos, com fundamento nos artigos 107, inciso IV, do Código Penal Brasileiro, e dos artigos 3º e 61 do Código de Processo Penal, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE do(a) ACUSADO(A), pelos fatos narrados nestes autos.” (ID 18179743 - Pág. 2)

Sem embargo, verifico que a linha argumentativa
supra
é manifestamente incompatível com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que possui entendimento firme no sentido de que “falta amparo legal à denominada prescrição em perspectiva, antecipada ou virtual, fundada em condenação apenas hipotética. Assim, na falta de previsão legal, não se há falar em prescrição em perspectiva da pretensão punitiva do Estado, conforme dispõe o verbete n. 438 da Súmula desta Corte" (
AgRg no RHC n. 193.000/RJ
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 02/04/2024), sendo certo que “a economia de recursos públicos e a eficiência processual não justificam a adoção de instituto não previsto em lei” (STJ,
AgRg no AREsp n. 1.960.684/RJ
,
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 24/10/2023).

Sob outro ângulo, rejeitada a viabilidade da incidência da prescrição virtual,
in casu
, verifico que a pretensão punitiva estatal não continua hígida no caso sob exame em relação aos delitos previstos no art. 147 do CP e art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41, combinado com o art. 7º, incisos I e II, da Lei Maria da Penha, diante da incidência da prescrição abstrata da pretensão punitiva estatal.

O art. 147 do Código Penal comina pena máxima de 6 meses de detenção, incidindo o prazo prescricional de 3 anos, nos termos do art. 109, inciso VI, do mesmo diploma. De igual modo, o art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41, combinado com o art. 7º, incisos I e II, da Lei Maria da Penha, prevê pena máxima de 3 (três) meses, sujeitando-se ao mesmo prazo prescricional.

No ponto, convém destacar que “a prescrição da pretensão punitiva propriamente dita ou em abstrato, encontra-se positivada no art. 109 do CP, que dispõe que a prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime. É cediço que na busca da pena máxima abstrata, deve ser avaliada todas as circunstâncias vinculadas diretamente à aplicação da pena, quais sejam, qualificadoras, agravantes, atenuantes e causas de aumento ou de diminuição” (STJ,
AgRg no RHC 146335/MG
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 15.6.2021).

Nesse contexto, verifica-se que entre a data do recebimento da denúncia, em 18/02/2019 (ID 18179739, pág. 5) e os dias atuais transcorreu período superior ao previsto no inciso VI do art. 109 do CP, sem que nesse interregno tenha sido identificada qualquer causa suspensiva ou interruptiva do prazo prescricional, sendo aplicável, portanto, a prescrição em abstrato da pretensão punitiva estatal, nos termos do art. 107, IV do CP, impondo-se a declaração da extinção da punibilidade do denunciado em relação a estes dois tipos penais.

Diante do exposto, conheço parcialmente o recurso e, nessa extensão, dou-lhe provimento, para determinar o prosseguimento do feito em relação ao crime previsto no art. 155, caput, do CP, julgando prejudicada a pretensão recursal quanto aos crimes tipificados no art. 147 do CP e art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41, combinado com o art. 7º, incisos I e II, da Lei Maria da Penha, em razão da declaração de extinção da punibilidade do acusado quanto a esta figura delitiva, diante da incidência da prescrição abstrata, com supedâneo no art. 107, IV, c/c art. 109, VI, todos do CP.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 07/08/2025